Tribunal: TJDFT
Processo: 0039462-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039462-04.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ERNESTO FLORENTINO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MATÉRIAS PREVIAMENTE SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apelação interposta pelo Banco-devedor contra a sentença que homologou os cálculos elaborados pelo perito e julgou extinto o processo, em face do adimplemento da obrigação, com base no artigo 924, inciso II, do CPC. 2. As matérias referentes a ilegitimidade ativa, termo inicial dos juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e necessidade de liquidação de sentença já foram previamente apreciadas por esta colenda Turma por ocasião da análise do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante, não podendo, assim, ser novamente apreciadas, nos termos do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. 3. Deixando o recorrente de se insurgir, no momento oportuno, contra o indeferimento de seu pedido de dilação do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial apresentado e não tendo, em grau recursal, explicitado nenhuma razão para, nesse momento, voltar a marcha processual, com vistas a possibilitar a manifestação tardia de seu inconformismo, resta descabido o seu pedido, em razão da preclusão temporal havida. 4. O que importa para a satisfação do prequestionamento é que a matéria jurídica tenha sido alvo de discussão, de modo que haja uma correlação lógica entre cada dispositivo citado e a solução jurídica dada à controvérsia. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade ativa da recorrente e ausência de título executivo a embasar a presente demanda, na medida em não comprova o preenchimento de qualquer dos requisitos legais; b) artigos 156 e 465, ambos do CPC, porquanto necessária a realização de perícia, diante da complexidade dos cálculos; c) artigo 505 do mesmo diploma legal, por ofensa à coisa julgada, uma vez que o acórdão impugnado reconheceu o direito à diferença monetária referente a janeiro de 1898, já transitada em julgado; d) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ser fixados apenas a partir da citação para o cumprimento da sentença. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a suspensão do processo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 240 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto à essa questão, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso também não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, 156, 465 e 505, todos do CPC, poque acolher as teses recursais demandaria reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003